Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727414-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVA &amp; SILVA MOVEIS LTDA, ANDERSON HENRIQUE SILVA LEITE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, na demanda executória n.o 0704201-28.2024.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de pesquisa junto ao sistema ONR (E-RIDF), porquanto ao Judiciário cabe efetuar a consulta pleiteada apenas quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça. Saliento, desde já, que a parte exequente poderá realizar a pesquisa de imóveis em nome da parte Executada, em todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal por meio do sistema ONR (https://registradores.onr.org.br/). Indefiro, ainda, o pedido de inclusão de apontamento negativo em nome do executado por meio do SERASAJUD, ante a ausência de comprovação da impossibilidade de inclusão pelo credor. A SERASA já replica as informações sobre a existência da presente execução com base na simples distribuição da ação executiva, de modo que a própria parte poderá requerer a negativação da parte executada. Lado outro, defiro a consulta ao sistema INFOJUD. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Infrutífera a diligência acima determinada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, requerer medida apta ao regular prosseguimento do feito ou mesmo sua suspensão, na forma do art. 921 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao indeferir a inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD, compromete a efetividade da execução; (b) a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida coercitiva legítima, prevista no art. 782, §3o, do CPC, e não exige o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; (c) a utilização do SERASAJUD é reconhecida por diversos tribunais como meio eficaz de induzir o adimplemento da obrigação, sendo desnecessária a comprovação de tentativa prévia de negativação direta pelo credor; (d) a exigência de que o exequente promova a negativação por conta própria impõe ônus indevido, burocrático e contrário aos princípios da celeridade e efetividade da execução (CPC, art. 797); (e) há precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade e adequação da medida, inclusive como forma de estimular a renegociação da dívida e localizar bens penhoráveis; (f) a manutenção da decisão agravada permite que a devedora continue obtendo crédito no mercado, dificultando a satisfação do crédito exequendo. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja determinada a inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD, como medida coercitiva legítima e eficaz, prevista no art. 782, §3o, do CPC, independentemente da comprovação de tentativa prévia de negativação direta, em respeito aos princípios da efetividade e celeridade da execução.” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário, ajuizada em 24.5.2024, e valor do débito, na época, de R$ 149.313,14. No caso concreto, nutro a concepção jurídica de que incumbe à parte interessada (ora agravante) promover a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. No ponto, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no presente concreto. Nesse quadro, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe à parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CNIB E SERASAJUD. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O acesso ao sistemaCNIBnão é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. 2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, viaSERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não restou comprovado nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2009195, 0708018-26.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS. CREDOR. REQUERIMENTO AO JUÍZO. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente decisão interlocutória em execução por quantia certa, a qual indeferiu o pedido deinclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o nome do agravado executado deve ser incluído em cadastros de proteção ao crédito, por determinação judicial, via SERASAJUD. 3. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil.3.1. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação, a depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do art. 782, § 3o, do CPC.3.2. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque, não pode o Credor, deliberadamente, transferir ônus que lhe cabe ao Poder Judiciário, sem que antes tenha esgotados os meios legítimos ao seu alcance. 4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão do nome do agravado executado em cadastros de proteção ao crédito pelo agravante, a decisão que indeferiu o pedido do exequente deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1948099, 0732823-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator